Tribunal: TJMT
Processo: 1015770-38.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1015770-38.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DRA. KÁTIA REGINA SANTANA NUNES
PACIENTE(S)
LEANDRO MATHEUS AMARANTE DE OLIVEIRA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, por decretar e manter por tempo excessivo a prisão preventiva em seu desfavor, nos autos da Ação Penal n.o 8808-45.2018.811.0013, código 179445, em razão do cometimento, em tese, dos crimes tipificados no art. 155, §4o, incs. I, II e IV, e no art. 288, ambos do Código Penal.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, alega a firmatária do remédio heroico que há excesso de prazo na prisão preventiva do paciente, que está recolhido ao cárcere desde setembro de 2018, ou seja, há quase dois anos, sem que a instrução criminal da ação penal correlata tenha sido encerrada, o que afirma, inclusive, que demorará a ocorrer, visto que a audiência instrutória foi designada somente para 20/08/2020, data em que, muito provavelmente, diante da pluralidade de acusados não haverá o encerramento da formação da culpa, em evidente afronta ao princípio da razoável duração do processo.
De mais a isso, sustenta que pelos mesmos fatos ilícitos o increpado foi processado e julgado nos autos da Ação Penal n.o 8687-17.2018.811.0013, código 179173, em que foi acusado pelo cometimento dos crimes tipificados no art. 180, caput, do CP e no art. 12 da Lei n.o 10.826/03 e, ao final da instrução criminal, condenado apenas pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo.
Lado outro, assevera ser inidônea a fundamentação despendida na decisão segregatícia, porquanto estaria lastreada em argumentos genéricos e abstratos que não demonstram de forma satisfatória o periculum libertatis, uma vez que, na intelecção da patrona, nada de concreto evidencia o risco que a liberdade do favorecido nessa ordem representa à ordem pública, à aplicação da lei penal e/ou à conveniência da instrução criminal, ao que agrega, ainda, existirem elementos suficientes a afastar o seu envolvimento com o delito imputado.
Por fim, aduz que o increpado está inserido no grupo de risco de contágio pelo coronavírus, a fazer jus à liberdade provisória, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, pois a sua manutenção no estabelecimento prisional, onde são conhecidas as estruturas precárias e superpopulação existentes, que aumentam consideravelmente o perigo de contaminação pela COVID-19, coloca em risco a sua saúde.
Por tudo o que expõe, a impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para que seja relaxada ou revogada a sua prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das cautelares menos severas do art. 319 do CPP, e, ainda, oportunamente, “a habilitação nos autos, conforme procuração anexa, bem como, a exclusão da Defensoria Pública como defensora do paciente” (ID 52137963 – Pág. 1). E, no mérito, pugna pela ratificação da liminar porventura deferida.
A ordem veio munida com a documentação acostada sob o ID 52146498 ao ID 52154473.
Inicialmente o processo eletrônico foi distribuído durante o Plantão Judiciário, ocasião em que a douta relatora plantonista, Exma. Des.a Helena Maria Bezerra Ramos, não analisou o pleito liminar por considerar que a matéria não é passível de exame no período extraordinário e determinou a redistribuição do feito na forma regimental assim que reiniciado o expediente forense, vindo-me conclusos os autos por prevenção gerada pelo Habeas Corpus n.o 1010661-43.2020.8.11.0000.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Nessa esteira, a par dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ.
Inicialmente destaco que, diversamente do que afirma a impetrante, depreende-se da prova pré-constituída que no caso em apreço a prisão preventiva do paciente foi decretada tão somente no dia 22/03/2019 (ID 52154462 - Pág. 62), nos autos da Ação Penal n.o 8808-45.2018.811.0013, código 179445, em que é acusado do cometimento dos crimes tipificados no art. 155, §4o, incs. I, II e IV, e no art. 288, ambos do Código Penal, estando, portanto, custodiado cautelarmente há pouco mais de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses.
Desta feita, caso o increpado esteja com a liberdade restrita há mais tempo, por óbvio, que isto decorre de ordem prisional prolatada em outro feito, a impedir que se considere esse período para fins de caracterização de eventual coação ilegal por excesso de prazo na hipótese versada.
Ademais, há de se levar em consideração que os interregnos de tempo previstos na legislação penal servem apenas como um parâmetro geral ao d. julgador, que deve apreciá-los com juízo de razoabilidade, pois, por não serem fatais nem peremptórios, admitem dilações diante das particularidades do caso concreto.
Com isso, o mero argumento de que o paciente se encontra com a liberdade restrita há mais de um ano não é suficiente para caracterizar a coação ilegal por excesso de prazo, notadamente se o exame preliminar dos autos revela que há uma complexidade no feito, que conta com pluralidade de réus (em número de três), assistidos por defensores diferentes, um deles, inclusive, pela i. Defensoria Pública, que possui prerrogativas processuais de intimação pessoal e prazos diferenciados, sem a dispensa de expedição de cartas precatórias, fatores estes que em certa medida justificam o maior elastério no trâmite processual, sem caracterizar violação ao princípio da razoável duração do processo.
Outrossim, a situação pandêmica ora vivenciada exigiu a suspensão dos atos presenciais e dos prazos processuais, bem como a institucionalização do teletrabalho obrigatório em todo o Poder Judiciário de Mato Grosso, nos termos da Portaria-Conjunta n.o 247/2020-PRES/CGJ do eg. TJMT e demais subsequentes que prorrogaram as medidas tomadas em razão da pandemia do novo coronavírus, e, por se tratar de circunstância excepcional e transitória, que atinge toda a coletividade e exige providências para salvaguardar o direito à saúde, garantido a toda população, e não de punição aos sujeitos encarcerados, não pode ser considerada como causadora de coação ilegal por excesso de prazo.
À vista disso, por ora, entendo que inexistem motivos para acolher o argumento defensivo de que o paciente está submetido a constrangimento ilegal por excesso de prazo, mesmo porque não foi demonstrada de súbito qualquer desídia do i. órgão de acusação ou do d. magistrado singular na condução do feito e é pacífico na jurisprudência dos Tribunais Superiores que o excesso somente encontra-se apto ao relaxamento da prisão preventiva se caracterizada a “mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação (...)” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018).
Lado outro, da análise perfunctória da decisão segregatícia, verifico que o d. magistrado singular vislumbrou indícios suficientes do possível envolvimento do paciente com o furto qualificado e a associação criminosa que lhe estão sendo imputados (fumus comissi delicti) e considerou imprescindível o decreto da medida extremada para a garantia da ordem pública, por haver um risco concreto de reiteração delitiva, inferido do histórico criminal que ostenta, inclusive, com condenação transitada em julgado (periculum libertatis).
Nessa toada, por ora, não há como considerar que os argumentos vertidos no édito prisional sejam absurdos ou teratológicos, pois mostram-se aptos a justificar a custódia cautelar para o resguardo de todo o corpo social, o que demonstra a satisfação dos requisitos e pressupostos legais, previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP, e se coadunam com a linha intelectiva firmada nesse e. Sodalício, materializada no Enunciado orientativo n.o 06 da TCCR/TJMT, in verbis:
““6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
E, mesmo a impetrante tentando incutir a ideia de que inexistem indícios de autoria em relação ao increpado, não comprovou de súbito a propalada inocência, a impedir o acolhimento da tese defensiva, mesmo porque o entendimento firmado nesse eg. Tribunal de Justiça é no sentido de que “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito” (Enunciado orientativo n.o 42 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
De mais a mais, embora pelos mesmos fatos ilícitos inicialmente o paciente tenha sido acusado nos autos da Ação Penal n.o 8687-17.2018.811.0013, código 179173 pelo cometimento do crime de receptação dolosa e na Ação Penal n.o 8808-45.2018.811.0013, código 179445 (processo correlato ao presente mandamus) pela prática do delito de furto qualificado, em uma breve consulta ao sítio eletrônico desse eg. Sodalício constatei que no primeiro feito (Ação Penal n.o 8687-17.2018.811.0013, código 179173) já houve a solução de mérito e do d. magistrado sentenciante absolveu o increpado da conduta ilícita tipificada no art. 180, caput, do CP, condenando-o tão somente pelo crime do art. 12 da Lei n.o 10.826/03, sob os seguintes argumentos:
“14. No caso dos autos, observo que ao acusado está sendo imputada a prática do delito de receptação dos objetos 01 (um) relógio Mormai cinza moy, 01 (um) relógio Lince dourado mrg, 01 (um) relógio Games xmgs, 01 (um) relógio Condor dourado, 01 (um) relógio Condor preteado, 01 (um) relógio Condor preto com dourado, 01 (um) relógio Technos preto com dourado, 01 (um) relógio Condor dourado, 01 (um) relógio Seculos dourado e 01 (uma) capa de óculos, pertencentes à vítima Adrianna Perini Iesenco Ferreira.
15. Ocorre que, conforme se infere dos autos, o acusado LEANDRO MATHEUS AMARANTE DE OLIVEIRA está sendo julgado na ação penal no 8808-45.2018.811.0013 – Código TJMT no 179445, pela prática do delito de furto dos referidos objetos, sendo que, em sede de instrução processual, confessou a prática do delito, havendo, portanto “bis in idem” configurado pela formação da coisa julgada material devendo o processo ser extinto em relação ao crime de receptação para o acusado LEANDRO MATHEUS”
Com isso, aparentemente, inexiste bis in idem no caso em apreço.
Por tais motivos, nesse momento, considero temerária a soltura do paciente, mesmo que a sua liberdade fique condicionada ao cumprimento das restrições alternativas ao cárcere, pois, ao que tudo indica, a providência mais gravosa apresenta-se como a única capaz de afastá-lo do mundo da criminalidade, acautelando, dessa forma, a segurança pública.
E tal conclusão não sofre arrefecimento diante da situação pandêmico ora vivenciada, pois a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, como a própria nomenclatura sinaliza, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação.
Assim, não implica em garantia de imunidade prisional aos indivíduos que se encaixam nas hipóteses de reavaliação das prisões provisórias e de flexibilização de cumprimento da pena nos processos executivos, que somente serão beneficiados com a liberdade provisória ou a colocação em regime domiciliar acaso indispensável a medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus.
Como venho me manifestando em outros habeas corpus, tal situação é extravagante, emergencial e transitória, e deve ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade ou colocação em prisão domiciliar a todos que as reclamarem.
Nessa toada, em análise apressada dos autos, própria da fase inicial, verifico que nada demonstra que o paciente esteja inserido no grupo de risco de contágio pela COVID-19; tampouco que a sua saúde esteja extremamente debilitada e não possa receber o tratamento adequado pela unidade carcerária; ao revés, a documentação médica acostada ao remédio heroico evidencia que, sob a custódia do Estado, é constantemente atendido por equipe de saúde, em razão de queixas, em sua maioria, de dores abdominal, e ao ser submetido a exame de endoscopia digestiva, apresentou Esofagite de Refluxo Erosiva e Gastrite Endoscópica Antral Erosiva Plana Leve, sendo-lhe disponibilizada toda a medicação prescrita.
Ademais, inexistem evidências de que é o único responsável por filhos menores de 12 (doze) anos ou pessoa deficiente; ou que esteja inserido em unidade prisional com instalações que favoreçam a proliferação do novo coronavírus, cabendo ressaltar que a mera alegação de que a superlotação dos estabelecimentos prisionais é campo fértil para a propagação do vírus, sem qualquer suporte comprobatório de que o increpado se encontra recolhido em unidade carcerária nas condições do art. 4o, inc. I, alínea b, da Recomendação n.o 62 do CNJ, não é suficiente para justificar o deferimento do benefício requerido, caso contrário, diante da pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde, a concessão do benefício seria automática, dispensando qualquer análise casuística pelo magistrado, o que é inaceitável.
Desta feita, por ora, concluo que a pretendida revogação da prisão preventiva não se coaduna com a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ e as portarias conjuntas dos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública.
Em derradeiro, friso que o legitimado ativo no habeas corpus é aquele que pede a concessão da ordem, ou seja, o impetrante; enquanto o paciente é o sujeito que sofre ou que está ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder; de modo que figurando em tais posições pessoas diversas, há verdadeira substituição processual, uma vez que o impetrante age em juízo em nome próprio na defesa de interesse alheio.
Com isso, considerando que a presente ação mandamental foi impetrada pela advogada Dr.a Kátia Regina Santana Nunes, OAB/MT n.o 15.510, que subscreve a inicial, não há razão para o pedido da sua habilitação nos autos e exclusão da Defensoria Pública, pois mesmo que esta patrocine a defesa do paciente nos autos da ação penal originária, a legitimidade ativa no mandamus é do impetrante, portanto, da patrona alhures citada.
Outrossim, acaso o pedido da advogada de “habilitação nos autos, conforme procuração anexa, bem como, a exclusão da Defensoria Pública como defensora do paciente” (ID 52137963 – Pág. 1), seja em relação ao processo em trâmite em 1o grau, deve a procuração ser acostada naqueles autos, a ser analisada pelo d. juízo a quo, o que, inclusive, parece-me já ter ocorrido, visto que no documento acostado sob o ID 52154456 - Pág. 1 consta como advogada da parte a ora impetrante.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente LEANDRO MATHEUS AMARANTE DE OLIVEIRA.
No mais, determino à Secretaria Criminal Unificada desse eg. Sodalício que retifique a autuação, fazendo constar como impetrante a Dr.a Kátia Regina Santana Nunes, OAB/MT n.o 15.510, excluindo-se a i. Defensoria Pública.
Em seguida, requisitem-se informações no presente mandamus, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 05 de agosto de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator